Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719129-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP EMBARGADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Hablar Comércio de Aparelhos Celulares Ltda - EPP (ID no 50696287) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 50153259). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO